Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-64.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003328-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[C. H. S. D. S. - CPF: 111.777.851-70 (AGRAVANTE), ANDREIA PAES SOARES - CPF: 025.306.401-57 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ANDREIA PAES SOARES - CPF: 025.306.401-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FONOTERAPIA PARA MENOR COM TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO DA FALA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para disponibilização de tratamento
fonoterápico
para criança com transtorno do desenvolvimento da fala e linguagem, com preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo agravado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse processual configurado diante da recusa administrativa do tratamento; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando o fornecimento de tratamento
fonoterápico
para menor diagnosticado com transtorno do desenvolvimento da fala.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a configuração do interesse processual, porquanto demonstrada a recusa administrativa do ente municipal em fornecer integralmente o tratamento prescrito, evidenciando a necessidade da tutela jurisdicional.

4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, impõe aos entes públicos o dever de garantir tratamentos essenciais, especialmente quando se trata de criança em fase crítica de desenvolvimento.

5. A documentação médica comprova a imprescindibilidade do tratamento
fonoterápico
, evidenciando risco de prejuízos permanentes ao desenvolvimento
neuropsicomotor
caso haja postergação da intervenção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A recusa administrativa do tratamento configura o interesse processual, legitimando a tutela jurisdicional.
2
. O direito fundamental à saúde impõe o fornecimento de tratamentos terapêuticos essenciais para crianças, especialmente quando comprovado risco ao desenvolvimento
neuropsicomotor
. 3. A classificação de procedimento como 'eletivo' não deve se sobrepor à avaliação médica individualizada que comprova a urgência da intervenção."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197, 198; CPC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
C.H.S.D.S.
, representado por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001044-74.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na disponibilização do tratamento de Fonoterapia - 4 sessões por semana
.

O agravante sustenta que ficou demonstrada a urgência e a necessidade da terapia postulada, bem como a impossibilidade de sua substituição
.

Argumenta que a terapia prescrita visa cumprir as normas constitucionais
de direito à saúde e que
não cabe ao NAT questionar a escolha com base em análise exclusivamente documental
.

Alega que “
há que se
privilegiar
os relatos e avaliações do médico que acompanha pessoalmente o quadro clínico do paciente, uma vez que este pode verificar suas atuais condições de saúde, bem como suas necessidades efetivas
”.

Pugna pela antecipação da tutela recursal
para determinar que a parte agravada disponibilize a terapia prescrita de Fonoterapia – 4 sessões por semana. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id.

267355266
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id. 274803369.

Certificado o decurso de prazo para o Município de Rondonópolis (MT) apresentar resposta ao recurso
(Id.
280800854 -
p
. 1
)
.

O órgão ministerial opina pelo provimento do recurso
(Id.

281319357
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

agravo de instrumento interposto por
C.H.S.D.S.
, representado por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001044-74.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na disponibilização do tratamento de Fonoterapia - 4 sessões por semana
.

Da preliminar de falta de interesse processual.

Como cediço, o interesse de agir diz respeito à necessidade, utilidade e a adequação do provimento jurisdicional postulado. Não há falar em ausência de interesse processual quando a parte autora tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito.

No caso, verifica-se
que ficou demonstrada a recusa administrativa por parte do ente municipal (Id.
181015605 -
p
. 1
– autos de origem),
notadamente porque
o Centro Especializado de Reabilitação (CER II)
Nilmo
Júnior do Município de Rondonópolis
(MT)
não oferece sessões de fonoterapia, conforme prescrito pelo médico que acompanha a criança.

Rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir
arguida pelo agravado
.

Mérito.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela pretendida, sob os seguintes fundamentos:

“Ressalto que
, em processos similares, o Tribunal de Justiça do Estado vem suspendendo os efeitos da tutela provisória de urgência concedida por este Juízo ante a ausência de demonstração da urgência, a ausência de menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da criança.

Neste sentido segue as decisões abaixo:

(...)

Assim, considerando que não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito ou a informação de possível agravamento do quadro clínico,
INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência.

Citem-se os Requeridos, para, querendo, apresentar contestação, dentro do prazo legal.”

Irresignada
, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento médico necessário à higidez da parte agravante, notadamente “
fonoterapia
”
, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Infere-se dos autos que a criança, atualmente com
3
(três) anos, foi diagnosticada com Transtorno do Desenvolvimento da Fala e Linguagem (CID F80),
que apresenta sintoma que causa prejuízo significativo no funcionamento cognitivo do paciente, sendo considerado, pelo médico responsável, imprescindível o tratamento adequado (Id.
267149755 - p. 23)
.

Anota-se, inclusive, que o médico do agravante deixa expresso que na
demora para
a disponibilização da intervenção existe a possibilidade de acarretar alteração do prognóstico do paciente, ou seja, de sua reabilitação.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

A nota técnica do NAT ao
apontar
que se trata de demanda eletiva, concluiu que:

“
Considerando que o médico solicitou fonoaudiologia,
4
sessões por semana, sugere-se o agendamento da consulta em fonoaudiologia para avaliação inicial e após agendamento das sessões de Fonoterapia com brevidade
”. (Id. 267149755 - p. 43)

Como se vê, e
mbora o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) tenha categorizado a solicitação como procedimento "eletivo", tal caracterização revela-se incompatível com o quadro clínico efetivamente apresentado pela criança e com a documentação médica acostada aos autos, que comprova de maneira cristalina a imprescindibilidade das sessões de fonoterapia para seu desenvolvimento.

Em sede de cognição sumária, demonstrou-se
o caráter emergencial da providência solicitada, considerando que a tempestividade e continuidade terapêutica constituem fatores determinantes para assegurar o adequado desenvolvimento
neuropsicomotor
do menor, além de evitar danos permanentes ou de complexa reversibilidade. A postergação do tratamento, segundo avaliação especializada, pode impactar negativamente e de forma permanente o prognóstico do paciente, tornando injustificável qualquer dilação temporal para o início da intervenção
fonoterápica
.

Imperioso destacar

que a determinação do protocolo terapêutico mais apropriado constitui atribuição exclusiva do profissional médico responsável pelo acompanhamento do paciente, sendo inadmissível sua desconsideração ou substituição baseada meramente em parecer técnico documental, destituído de avaliação presencial e individualizada das particularidades do caso concreto.

Portanto,
a princípio,
a negativa de fornecimento das sessões de fonoterapia configura não somente violação flagrante aos direitos fundamentais à saúde e à vida, mas também transgressão ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, especialmente considerando tratar-se de criança em fase nevrálgica de formação, período em que as intervenções terapêuticas apresentam maior potencial de eficácia e os déficits não tratados podem resultar em comprometimentos permanentes do desenvolvimento global.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Assim, em que pese
a
possibilidade de ao final do processo de conhecimento o d. Juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da nec
essidade de disponibilização do
referido
tratamento
prescrito ao agravante, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que atualmente possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ

(https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-
estatisticas
/).

E
videncia-se haver perigo de demora, porquanto há perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se
obter
resultados significativos no tratamento prescrito ao agravante.

Ressalta-se que ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pelo autor agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto,
para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência, a fim de
compelir os agravados à disponibilização

do tratamento ora pleiteado, qual seja:
F
onoterapia - 4 sessões por semana, conforme prescrição médica
.

D
ireciono o cumprimento da obrigação primeiramente ao Município de Rondonópolis (MT)
, sem prejuízo do redirecionamento no caso de descumprimento da obrigação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025